Tribunal: TJPA
Processo: 0824912-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824912-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IDEAL COMMERCE LTDA

AGRAVADO: PERSONALIZE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA, KARINY DA SILVA REBOLCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de resolução contratual cumulada com busca e apreensão, mantendo o indeferimento da tutela de urgência.

2- A embargante alegou omissão quanto à aplicação dos arts. 521 e 526 do Código Civil, omissão sobre a alegada incompetência do Juizado Especial, contradição acerca do perigo de dano e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3- saber se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 521 e 526 do Código Civil; se houve omissão acerca da competência do Juizado Especial; se há contradição na análise do perigo de dano; e saber se os embargos autorizam rediscussão da matéria julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4- Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5- O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando que a existência de contrato com reserva de domínio, o adimplemento substancial do contrato e a ausência de perigo concreto de dano afastam os requisitos da tutela de urgência.

6- A alegação de incompetência do Juizado Especial não integra o objeto do agravo de instrumento, inexistindo omissão no julgado.

7- O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8- Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.”

Tese de julgamento: “A inexistência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CC, arts. 521 e 526.

RELATÓRIO

2ª
Turma de Direito Privado

PROCESSO
Nº 0824912-90.2025.8.14.0000

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE:
IDEAL COMMERCE LTDA.

EMBARGADOS:
PERSONALIZE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA e KARINY DA SILVA REBOLCA.

RELATOR: DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IDEAL COMMERCE LTDA. em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão nº 0815762-29.2025.8.14.0051, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de resolução contratual com pedido liminar de busca e apreensão, que indeferiu a tutela de urgência consistente na retomada de equipamento industrial objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão de bem móvel objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, diante de alegado inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e a caracterização formal da mora não autorizam, por si sós, a concessão automática da medida extrema de busca e apreensão em sede de tutela provisória.

4. O adimplemento de aproximadamente 66% do valor do contrato indica, em juízo de cognição sumária, possível adimplemento substancial, circunstância que fragiliza a tese de inadimplemento absoluto apto a justificar a retomada imediata do bem.

5. A pendência de ação revisional anteriormente ajuizada, na qual se discutem a regularidade do contrato e a compensação de valores, evidencia a necessidade de maior dilação probatória antes da adoção de medida de caráter irreversível.

6. O risco de depreciação do equipamento industrial em razão do uso contínuo não configura, por si só, perigo de dano concreto, inexistindo indícios de ocultação, alienação fraudulenta ou perecimento iminente do bem.

7. A retirada abrupta do equipamento essencial à atividade empresarial da agravada revela potencial dano inverso relevante, recomendando cautela e proporcionalidade na análise da tutela de urgência.

8. A decisão agravada observa adequadamente os critérios do art. 300 do CPC e não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca e apreensão de bem móvel objeto de contrato com reserva de domínio, em sede de tutela de urgência, exige demonstração robusta e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. O adimplemento substancial do contrato afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito à retomada imediata do bem.

3. A inexistência de risco concreto de perecimento do bem e a possibilidade de dano inverso relevante desaconselham a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 521 a 528.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão quanto à aplicação dos arts. 521 e 526 do Código Civil, sob o argumento de que o contrato com reserva de domínio asseguraria o direito à retomada do bem; que há omissão no enfrentamento da alegada incompetência do Juizado Especial para apreciação da ação revisional conexa; que há contradição quanto à análise do perigo de dano decorrente da depreciação do equipamento industrial; e a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual

Belém, data do sistema

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª
Turma de Direito Privado

PROCESSO
Nº 0824912-90.2025.8.14.0000

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE:
IDEAL COMMERCE LTDA.

EMBARGADOS:
PERSONALIZE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA e KARINY DA SILVA REBOLCA.

RELATOR: DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, o recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já expressamente enfrentados por esta Turma.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida a julgamento, consignando expressamente que, embora existente contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e formal constituição em mora, tais circunstâncias, por si sós, não autorizariam automaticamente a concessão da medida extrema de busca e apreensão em sede de tutela de urgência.

Também restou expressamente consignado que o adimplemento aproximado de 66% do contrato evidencia, em cognição sumária, possível adimplemento substancial, circunstância apta a fragilizar a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Do mesmo modo, o acórdão enfrentou a questão referente à existência da ação revisional anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial, registrando que a discussão acerca da regularidade contratual e da compensação de valores evidencia a necessidade de maior dilação probatória antes da adoção de medida satisfativa e irreversível.

A alegação de omissão quanto à incompetência do Juizado Especial igualmente não prospera.

Isso porque a matéria relativa à competência do Juizado Especial não constitui objeto direto do presente agravo de instrumento, o qual se restringe à análise da presença dos requisitos da tutela de urgência pleiteada na ação originária.

Não há obrigação do órgão julgador de enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada contradição relativa ao perigo de dano, também inexiste vício a ser sanado.

O acórdão foi expresso ao consignar que o risco de depreciação natural do equipamento industrial, decorrente do uso contínuo, não configura, isoladamente, perigo de dano concreto apto a justificar a concessão da medida liminar extrema, especialmente diante da ausência de indícios de ocultação, alienação fraudulenta ou perecimento iminente do bem.

Assim, observa-se que a insurgência da embargante objetiva, em verdade, a rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC
[1]

Assim, com essas considerações, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas OS REJEITO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data do sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

[1]

CPC, Art. 1.025.
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Belém, 23/06/2026